Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-76.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação – Bem móvel.

Tendo o apelante permitido expressamente que seu perfil virtual de vendedor fosse utilizada para a negociação frustrada do autor, o qual, de maneira incontroversa, sofreu o prejuízo indicado, deve o apelante responder pelos danos materiais causados - O direito da parte à justiça gratuita evidencia-se na Constituição da República e na Constituição do Estado de São Paulo,

Ementa:
Apelação – Bem móvel.

Tendo o apelante permitido expressamente que seu perfil virtual de vendedor fosse utilizada para a negociação frustrada do autor, o qual, de maneira incontroversa, sofreu o prejuízo indicado, deve o apelante responder pelos danos materiais causados - O direito da parte à justiça gratuita evidencia-se na Constituição da República e na Constituição do Estado de São Paulo, bastando a declaração de pobreza.

Recurso provido em parte.